Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei n. 6.099/1974 define o arrendamento mercantil como o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, denominada arrendadora, e pessoa física ou jurídica, intitulada arrendatária, que tem por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio.

2.O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, convertida a reintegração de posse em perdas e danos, quando impossibilitada a devolução do bem, a indenização deve considerar o valor do veículo conforme a tabela FIPE, não sendo possível utilizar o preço do contrato de arrendamento como base.

3.Apelação conhecida e provida. Unânime.